Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005248-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRa. ALESSANDRA GOMES DA SILVA
PACIENTE
FRANCIELI CERATTI
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da operação policial denominada “Camuflagem II”, ao cabo da qual foi instaurada a ação penal n.o 9400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou denunciada pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, do Código Penal [roubo majorado] e no art. 2o da Lei. n.o 12.850/13 [organização criminosa].
No intuito de contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, assevera a causídica que a beneficiada neste writ teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/10/2019, sendo o respectivo mandado cumprido no dia 11/11/2019, de modo que se encontra recolhida na Cadeia Pública de Nortelândia/MT até a presente data. Irresignada, a defesa impetrou o HC n.o 1018578-50.2019.811.0000, que foi julgado pela c. 3a Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão realizada em 22/01/2020 e, apesar de denegada a ordem, foi determinada, de ofício, a conclusão no prazo máximo de 10 (dez) dias, do Estudo Psicossocial solicitado pelo juízo.
Devidamente acostado aos autos originários o relatório do aludido exame técnico na data de 10/02/2020, foi formulado novo pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, o qual restou indeferido pelo magistrado singular em 27/02/2020, sob o viés da ausência de fatos novos a ensejar a reanálise da matéria; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da paciente, tornando imperiosa a concessão da presente ordem, inclusive liminarmente.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a subscritora do remédio heroico que, ao revés do afirmado pela autoridade reputada coatora, a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, porquanto embora as crianças estejam atualmente sob os cuidados da avó materna, os documentos trazidos à baila – mormente o laudo do estudo psicossocial realizado com as infantes – revelam a imprescindibilidade da mãe no seio familiar, por ser ela quem dispensa os cuidados essenciais às menores e dispõe de condições financeiras para sustenta-las, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus elegido como paradigma.
Enfim, ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva, a impetrante alega, en passant, que a manutenção do ergástulo, para além de lastreada em fatos extemporâneos, em expressa violação ao art. 315 do CPP, afronta a novel redação do art. 313, §2o do mesmo códex processual, incluído pela Lei n.o 13.964/2019, mormente porque, in casu, a constrição cautelar da paciente é decorrência imediata da investigação criminal e, portanto, detém nítido caráter antecipatório de pena.
Diante de tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol da paciente, a fim de que seja deferida a substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar, “com ou sem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”, expedindo-se o competente alvará de soltura, em obediência à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP e com fulcro no art. 318-A do CPP.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 35972970 ao ID 35984972.
Os autos vieram-me conclusos por prevenção aos Habeas Corpus n.o 1018578-50.2019.811.0000 e n.o 1000405-41.2020.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, porquanto, a priori, não desponta induvidosa a alardeada imprescindibilidade da increpada no ambiente familiar, ao ponto de ensejar a excepcional concessão liminar da ordem a fim de submetê-la ao regime domiciliar.
E assim compreendo, porque, malgrado a impetrante traga à baila vasta documentação que comprove ser a paciente mãe de 02 (duas) filhas menores, e o estudo psicossocial recentemente realizado com as crianças revele que a família encontra-se “visivelmente abalada” com os fatos ocorridos; também consta do referido laudo que, atualmente, as infantes permanecem residindo com a avó materna e, aparentemente, “recebem o necessário para seu desenvolvimento biossocial” (ID 35984962, p. 1-5); logo, numa análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não é possível constatar qualquer novidade capaz de tornar suficiente e adequada à hipótese a almejada substituição do encarceramento pela custódia domiciliar.
Fosse pouco, não é despiciendo que a beneficiada neste writ foi denunciada pela prática do crime de roubo majorado, cujo elemento subjetivo prevê a grave ameaça e/ou violência contra a pessoa, hábil a afastar a possibilidade de conversão do encarceramento em prisão domiciliar, nos termos do HC Coletivo n.o 143.641/SP.
Não bastasse, ao que se extrai do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, e ao contrário do que tenta incutir a impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse da criança, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a(s) criança(s) não possui(em) outros familiares com condições de cuidar dela(s), bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar a criança, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Enfim, não se descuida que há pouco tempo a causídica impetrou o HC n.o 1018578-50.2019.811.0000, também em prol da ora paciente Francieli Ceratti e cuidando dos mesmos fatos objetos do presente writ, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal.
À título de ilustração, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, por maioria, foi denegada a ordem, durante a Sessão de Julgamento realizada na data de 22/01/2020, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP, ATRELADAS À TESE DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DA INCREPADA – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. V, DO CPP – INVIABILIDADE – IMPUTAÇÃO À INCREPADA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 318-A, INC. I, DO CPP – 3. ALMEJADA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL E APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída a paciente e a sua aparente periculosidade, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela acusada, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.
2. Havendo fortes indícios de que a encarcerada, genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, tenha praticado os delitos de pertencimento à organização criminosa e roubo majorado, este último, envolvendo violência e grave ameaça a pessoa, impede-se submetê-la ao regime domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I do CPP.
3. Não há falar-se em extensão do benefício concedido a corréu que, diversamente do alegado pela impetrante, não se encontra em idêntica situação fática que a ora paciente. Inteligência do art. 580, do CPP.
4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida, com determinação para o juízo singular agilizar a conclusão do estudo psicossocial e analisar com presteza o pedido de prisão domiciliar. Ordem denegada.”
Destarte, no que concerne às alegações de excepcionalidade da prisão preventiva e afronta às normas insculpidas no Diploma Processual Penal, feitas en passant com o fito de robustecer a alardeada possibilidade de concessão liminar da ordem, evidentemente trata-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em outro habeas corpus, não sendo admissível eventual rediscussão nesse writ, mormente quando nenhum fato novo, nesse ponto, restou declinado pela impetrante.
Além do mais, não passa despercebido que tanto no decreto de prisão, quanto nas decisões que indeferiram os diversos pleitos de revogação da custódia formulados em primeiro grau, foram indicadas – ainda que superficialmente – fundadas razões da permanência de delitos patrimoniais engendrados pela societas sceleris desde 2017 até os dias atuais, aptos a afetar a higidez da ordem pública, o que impõe, nessa fase de análise liminar do remédio heroico, a manutenção da decisão impugnada, não sendo possível concluir de plano pela suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos supostamente cometidos e o decreto de prisão preventiva.
Diante deste cenário, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo necessários, antes, as informações da autoridade acoimada de coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente FRANCIELI CERATTI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator